Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736836-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA BRITO CAIXETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50863079) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por AMANDA BRITO CAIXETA, recebeu o aditamento da petição inicial. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 165769779 do processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por AMANDA BRITO CAIXETA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento INEBILIZUMABE 100mg/ml, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 146992528. Alteração do pedido para RITUXIMAB 500mg/50ml, ADITAMENTO ID 154746948. Autos relatados na Decisão ID 163532404. I _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Acolhido o pedido de gratuidade da justiça, ID 147043646. Contestação, ID 148161594. Antes de emitir a nota técnica, o NATJUS anexou a manifestação ID 149094965 solicitando que fossem juntados orçamentos do medicamento pleiteado (Inebilizumabe), demonstrando a sua comercialização no mercado brasileiro, a fim de que a nota técnica possa ser emitida na sua integralidade. Acrescentou a existência de evidências científicas sólidas de que o uso “off label” dos fármacos Rituximabe e Azatioprina é benéfico no tratamento de pacientes com neuromielite óptica, conforme notas técnicas elaboradas em casos semelhantes, todas consideradas justificadas ou justificadas com ressalvas. Réplica, ID 149593912. Na petição ID 154746948, de 04/04/23, a parte autora (I) trouxe aos autos novo relatório médico, emitido em 24/03/23, ID 154746948 – pág. 11/13, ressaltando que embora o Inebilizumabe seja o fármaco mais indicado, para evitar o risco de agravamento da doença e tendo em vista parecer favorável do NATJUS em outras demandas, altera a prescrição para Rituximab 500mg/50ml “off label”; (II) diante da mudança na prescrição médica, solicitou a alteração do tratamento com INEBILIZUMABE para RITUXIMAB. Posologia, ID 154746948 – pág. 13: “Rituximab 500mg/50ml, 04 ampolas. Aplicar 02 ampolas EV em BIC por 04 horas. Repetir a infusão após 15 dias”. Decisão ID 155042260 intimou o Distrito Federal quanto ao pedido de aditamento. Na Nota Técnica ID 155891021, de 18/04/23, o NATJUS se manifestou como não favorável ao INEBILIZUMABE, acrescentando, contudo que “A solicitação do médico assistente para que a requerente use o medicamento rituximabe na posologia usualmente utilizada para o tratamento da NMO (2g a cada 6 meses) tornará a demanda pelo rituximabe como justificada por este NATJUS.” O Distrito Federal, na petição ID 157143483, pugnou pelo indeferimento do pedido de aditamento, com a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, alternativamente, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. O Ministério Público oficiou, ID 163687062, pelo recebimento da emenda. É o relatório. DECIDO. Prescreve o art. 329, II, do CPC que o aditamento feito após citação depende da anuência do requerido. Isso porque a contestação estabiliza a fase postulatória, indicando quais fatos e fundamentos jurídicos são objeto de controvérsia. A preclusão, por sua vez, assegura que o processo tenha uma marcha progressiva e unívoca, sem retrocessos. No caso concreto o Distrito Federal não anuiu com o aditamento, sob a justificativa de perda superveniente do objeto da ação. Todavia, reputo a recusa do Distrito Federal injustificada, uma vez que a prescrição alternativa foi feita pelo médico assistente e indicada no parecer do NATJUS como alternativa para atender ao interesse público de menor onerosidade. De outro lado, a negativa administrativa quanto ao RITUXIMAB está configurada por se tratar de indicação “off label” para a enfermidade da parte autora, portanto, não fornecida administrativamente pela Farmácia de Alto Custo. 1 _ Ante o exposto, recebo o aditamento à inicial, acolhendo o pedido de substituição do fármaco INEBILIZUMABE por RITUXIMAB. 2 _ Concedo ao Distrito Federal o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do inciso II do artigo 329 do CPC. 3 _ Juntada a manifestação do Distrito Federal, intime-se a parte autora a apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 _ Sem prejuízo, intimem-se as partes nos termos do item 10 da decisão ID 147043646. 5 _ Decorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público para parecer final. 6 _ Por fim, anote-se conclusão para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 147043646, de 18/01/2023, indeferiu a antecipação de tutela (quanto ao INEBILIZUMABE 100mg/ml) e determinou a emissão de nota técnica. Na petição ID 154746948, de 04/04/23, a parte autora (I) trouxe aos autos novo relatório médico, emitido em 24/03/23, ID 154746948 – pág. 11/13, alterando a prescrição para Rituximab 500mg/50ml “off label”; (II) diante da mudança na prescrição, solicitou a alteração do tratamento com INEBILIZUMABE para RITUXIMAB. Posologia, ID 154746948 – pág. 13: “Rituximab 500mg/50ml, 04 ampolas. Aplicar 02 ampolas EV em BIC por 04 horas. Repetir a infusão após 15 dias”. Na Nota Técnica ID 155891021, de 18/04/23, o NATJUS se manifestou como não favorável ao INEBILIZUMABE, acrescentando, contudo que “A solicitação do médico assistente para que a requerente use o medicamento rituximabe na posologia usualmente utilizada para o tratamento da NMO (2g a cada 6 meses) tornará a demanda pelo rituximabe como justificada por este NATJUS.” 1 _ Tendo em vista o recebimento do aditamento, com a substituição do fármaco INEBILIZUMABE por RITUXIMAB, determino o retorno dos autos ao NATJUS tão somente para emitir parecer complementar acerca da posologia indicada pelo médico assistente ID 154746948 – pág. 13, que aparentemente diverge da mencionada na nota técnica. Prazo: 5 (cinco) dias. 2 _ Com o parecer, abra-se vista ao Ministério Público, em 5 (cinco) dias. 3 _ Em seguida, retornem conclusos. Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal, com o fim de suspender a decisão guerreada até o julgamento definitivo do agravo. Sustenta que a contestação já foi apresentada, razão pela qual o recebimento de aditamento à inicial deve respeitar o art. 329, I, do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que há óbice expresso na jurisprudência do colendo STJ, no Tema 106, atestando não ser de obrigação do Estado o fornecimento de fármacos para tratamento em desacordo com os casos expressamente previstos em bula aprovada pela ANVISA. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso. O artigo 1.015 do CPC apresenta um rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias arroladas, além das hipóteses previstas em lei. Confira-se: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Da simples leitura do artigo mencionado, observa-se que o CPC restringiu as hipóteses de cabimento do presente recurso, retirando-se a possibilidade de interposição do agravo de instrumento quando se tratar de decisão interlocutória não prevista pela referida previsão legal. Na espécie, o MM. Juiz apenas recebeu o aditamento à inicial, acolhendo o pedido de substituição do fármaco INEBILIZUMABE pelo RITUXIMAB, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que acolhe a emenda e/ou aditamento à petição inicial. Veja-se, mutatis mutandis, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e lhe seja atribuído efeito suspensivo. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Com efeito, analisando o ato judicial da hipótese depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprovasse a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indicasse depositário fiel devidamente qualificado. 2.3. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.4. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se o julgado desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 3. Por fim, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. 3.1. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1667562, 07252185120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que recebe a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso. Sobretudo porque, no caso, o Juízo singular acolheu o aditamento e determinou o retorno dos autos ao NATJUS para complemento do parecer. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Logo, com a aplicação da citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.704.520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Portanto, uma vez que o simples recebimento do aditamento à inicial não é capaz de causar qualquer prejuízo, não se vislumbra a possibilidade de interposição de agravo de instrumento. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador